Tribunal: TJES
Processo: 5012456-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012456-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS FREITAS DE SOUZA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO - PMES. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL. REINCLUSÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
” (
STJ-
AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

II.
Na hipótese, a contraindicação do Recorrido ocorreu em razão de haver Boletim de Ocorrência Unificado nº
23260771, em que foi constatado o uso de substâncias similares a entorpecentes por participantes de uma festa realizada na residência de sua genitora, quando ainda era menor de idade, ocorrido há mais de 09 (nove) anos da lavratura da Ocorrência, sendo possível notar
, que tal acontecimento não culminou em indiciamento, denúncia e tampouco processo-criminal de sua mãe, bem como por parte do Recorrido.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. nº 6348842),
com pedido de efeito suspensivo
, em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - ES
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
VINÍCIUS FREITAS DE SOUZA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“Por tais razões,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
, para determinar a reinclusão do impetrante no concurso e possibilitar sua participação nas demais fases no certame regido pelo Edital nº. 01/2022.”

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“
o candidato não prestou as informações com a necessária exatidão (sendo, portanto, omisso), na medida em que afirmou que havia “drogas jogadas no chão do quintal, calçada e rua”, mesmo com a informação registrada de que os entorpecentes teriam sido encontrados na varanda de sua residência. Ou seja, para além da conduta tida como incompatível ao exercício do cargo militar (20.5, alínea “a, b e e”) a omissão do Impetrante quanto aos fatos ensejou a aplicação do item 20.4 do Edital do certame, resultando, de todo modo, em sua contraindicação. Assim, observa-se que a contraindicação do Impetrante se deu nos exatos termos do Edital do certame, tendo em vista a conduta evidentemente inidônea e contrária a atuação da polícia militar, bem como a omissão dos fatos quando do preenchimento do Formulário de Investigação Social”
;
(II)
“
a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal assinala em favor da preservação da moralidade administrativa para os casos em que há discussão acerca idoneidade do candidato para ingresso na carreira vinculada a Segurança Pública. Logo, não há que se falar em ilegalidade da conduta impugnada nos autos, especificamente quanto a eliminação do candidato, ora autor. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a legitimidade da exigência de idoneidade moral para os casos de ingresso na carreira militar, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Constitucional”
; e que
(III)
“
não há que se falar em qualquer risco à pretensão infundada da parte autora, visto que o risco in casu é da própria estrutura administrativa, que poderá ser contaminada a partir da admissão de pessoa com associação a prática inidôneas”
.

Pugna, nesse sentido, pela antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo e ativo sobre a Decisão objurgada e, no mérito, pelo integral provimento da pretensão recursal.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão (Id. nº 6426079), no sentido de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que o Autor/Recorrido fora Contraindicado na Fase de Investigação Social do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022, deflagrado visando selecionar candidatos ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo - PMES, em razão de ocorrência policial (Boletim Unificado (BU) 23260771).

Em consequência, ajuizou o
mandamus
em epígrafe, culminando no decisum que ensejou a interposição do presente Recurso.

A propósito, transcrevo a fundamentação adotada pelo Juízo de Primeiro Grau,
in litteris:

“
DECISÃO

(...)

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, é necessária a comprovação dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/09, são eles: quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

Além disso, o Código de Processo Civil estabelece que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma do Art. 300, exige a presença de certos requisitos, a saber:
a)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e,
b)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, como narrado, o impetrante se insurge contra o ato administrativo que o contraindicou no concurso regido pelo Edital nº. 01/2022, na fase de investigação social.

Pois bem. Registre-se inicialmente que, conforme jurisprudência nacional, não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário relativamente a atos administrativos praticados na realização de Concursos Públicos.

Estabelecida tal premissa, depreende-se dos documentos acostados à peça inaugural que o Impetrante foi contraindicado/não recomendado na etapa de Investigação Social do Concurso em razão da previsão contida no item 20.5, "a", "b" e "e" do Edital nº. 001/2022, que estabelecem:

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar,
a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente
, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

Na decisão de contraindicação acostada ao ID 30466008, a Autoridade Coatora relata que tal constatação se deu em virtude do Boletim Unificado lavrado em desfavor do impetrante, em razão de terem sido encontradas drogas em sua residência, em 2014, quando ele comemorava seu aniversário.

Com base em tais informações e nos demais argumentos expostos na exordial, contudo, entendo que faz jus o Impetrante à concessão do pedido liminar ora pleiteado. Explico.

Conforme é cediço, o E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, firmou tese em repercussão geral no seguinte sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: "Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". (STF; RE 560.900; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 06/02/2020; DJE 17/08/2020; Pág. 28)

Ora, dos documentos colacionados aos autos pode-se verificar que, a despeito do citado boletim de ocorrência, o impetrante não possui contra si condenação penal transitada em julgado.

Neste sentido, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, a contraindicação do impetrante deve ser revista.

Este também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA - TRANSAÇÃO PENAL - CRITÉRIO PARA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA - ART. 5, LVII DA CRF - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É certo que a omissão em prestar informações na fase de investigação social enseja a eliminação de candidato do concurso público, contudo, na hipótese dos autos, não há prova da alegada omissão.
2. Em razão do princípio da inocência, a existência de boletim de ocorrência ou mesmo de transação penal não tem o condão de excluir o candidato do concurso. 3. A presunção de inocência, princípio erguido a vetor da apreciação da conduta social do indivíduo possui caráter iuris tantum só dissolvido pela formatação da coisa julgada.
4. Remessa e Recurso conhecidos e este improvido. (TJ-ES - APL: 00037598120128080024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 11/03/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2014).

Ademais, mesmo em situações em que o próprio candidato declara espontaneamente já ter feito uso de drogas ilícitas e relata envolvido em ocorrências policiais relacionadas a essa prática, o E. TJ/ES têm entendido pela necessidade de reinserção do referido candidato no concurso, vez que tais fatos não seriam suficientes, por si só, para justificar sua contraindicação na etapa de investigação social. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONCURSO INGRESSO PMES – ANÁLISE DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA ELIMINAÇÃO – ATO DESARRAZOADO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS – ART. 20, § 1º, LEI Nº 9.974⁄2013 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário do ato administrativo, fundamentado nos princípios da conveniência e oportunidade. Não obstante, a doutrina vem aceitando a possibilidade de incursão no mérito administrativo quando o ato atacado for desproporcional ou desarrazoado em relação ao sentido comum e ético da sociedade. Precedentes do STF e do STJ)
2. Conquanto não seja adequada a aplicação do princípio da presunção de inocência ao quadro fático delineado nos autos, tendo em vista que o próprio autor, ora apelado, ter declarado espontaneamente que já fez uso raro e esporádico de drogas ilícitas e esteve envolvido em duas ocorrências policiais relacionadas a essa prática, a apreciação do caso concreto deve passar por uma análise de razoabilidade e proporcionalidade da eliminação do candidato em virtude da ocasionalidade dos acontecimentos e o lapso temporal ocorrido há mais de 3 (três) anos.
3. Considerando que o apelado nem sequer chegou a ser formalmente denunciado pela prática de crime e que episódios como aquele, além de parcialmente incertos, nunca mais aconteceram durante anos, conclui-se que as lamentáveis experiências lhe tenham servido de lição. Assim, antes de desabonar o futuro policial, exsurge do ocorrido o potencial de lhe incutir um repúdio ainda maior ao uso e ao tráfico de entorpecentes, incentivando-o no combate à criminalidade. 4. Ademais, antes de ser submetido à etapa da investigação social, o apelado passou por uma avaliação psicológica e foi considerado apto para o exercício das atividades de soldado combatente, nos termos estabelecidos no Edital PMES n.º 001⁄2013 – CFSd⁄2014, não tendo a comissão examinadora identificado qualquer traço desabonador na personalidade do apelado capaz de desqualificá-lo para a função almejada.
5. Desse modo, a exclusão do recorrido do certame, motivada unicamente pelo resultado da etapa de investigação social, parece ter sido desarrazoada, eis que fundada em fatos remotos do passado que não traduzem uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de soldado combatente. 6. Sem prejuízo de reafirmar que a postura de usuário rotineiro e constante de drogas ilícitas seja incompatível com a conduta para o desempenho do cargo de policial, que integra entre suas funções o combate a esse tipo de ilegalidade deve-se considerar que o caso concreto não se amolda a tal circunstancial reprovatória, diante dos dados narrados, ressalvando-se, por derradeiro, que qualquer nova participação do apelado em fatos semelhantes aos que propiciaram sua reprovação na investigação social poderá ser suficiente para excluí-lo da corporação, por derruir a presunção juris tantum ora firmada em seu favor.
7. Relativamente as custas processuais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado que “
in casu
, incide a exceção legal prevista no § 1º, art. 20, da Lei Estadual n.º 9.974⁄2013, eis que o presente feito tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que é vara não oficializada, devendo, assim, o Estado arcar com as custas processuais” . (TJES, RNAC 24070151105, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16⁄01⁄2017). 8 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00126346920148080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgame
n
to: 15/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017).

Já quanto à suposta omissão de informações, relativa a onde as drogas foram encontradas pela polícia, verifico que as informações prestadas pelo impetrante são suficientes ao entendimento dos fatos. Ademais, como já narrado, o referido boletim não deu origem a instauração de processo criminal.

Tal circunstância, aliada ao transcurso de aproximadamente 09 anos da ocorrência, tornam a desclassificação do impetrante, com base neste motivo, desarrazoada.

Assim, pelas razões apresentadas, considero que deve ser deferida a liminar.

Todavia, conforme entendimento do E. TJ/ES, caso o impetrante seja aprovado em todas as fases,
não deverá ser nomeado, apenas reservada sua vaga, até ulterior deliberação.

Por tais razões,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
, para determinar a reinclusão do impetrante no concurso e possibilitar sua participação nas demais fases no certame regido pelo Edital nº. 01/2022.

Intimem-se
os impetrados para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o cumprimento da presente decisão.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Outrossim, intime-se o impetrante
, por seu advogado, para comprovar nos autos o estado de miserabilidade afirmado a fim de que possa ser apreciado o pedido de assistência judiciária gratuita, juntando aos autos documentos comprobatórios da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (v.g declaração de imposto de renda do último exercício), no prazo de 15 (quinze) dias.

Notifique-se
a Autoridade Coatora para ministrar as devidas informações.

Intime-se
o representante judicial, nos termos do art. 7º, inciso II da Lei 12.016/09.

Após,
ao Ministério Público.

Diligencie-se.

Vitória, na data registrada no sistema.

FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

Juiz de Direito
”

Acerca da matéria, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, dispõe sobre a necessidade de realização de concurso público para ingresso em carreira da Administração Pública, não afastando a possibilidade de critérios de admissão relacionados à aptidão física e mental dos candidatos, consideradas a natureza e a complexidade do cargo público. Inclusive, seu art. 39, §3º explicita a possibilidade de adoção de critérios diferenciados de admissão sempre que a natureza do cargo o exigir.

Convém registrar, outrossim, que a etapa de investigação social constitui requisito obrigatório do concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme Lei Estadual nº 3.196/1978
, que eu seu artigo 9º, inciso XI, prevê:

“
Artigo 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

(...)

XI
- ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;”

O
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui entendimento no sentido de que
“
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas
, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça
e da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”
(
STF,
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Em relação, especificamente, ao concurso em análise, notadamente a investigação social, consta no Edital nº 001/2022 as seguintes informações:

“
20.5
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a)

ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado
;

b)

drogas, como usuário ou fornecedor
;

c)
atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d)
prática de alcoolismo;

e)

frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática
;

f)
demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.”

In casu,
o Recorrente fora
Contraindicado
sob o fundamento de haver incorrido em violação ao item 20.5, alíneas “a”, “b” e “e”, do aludido
Edital nº 001/2022, levando-se em consideração, exclusivamente, o teor do
Boletim Unificado nº 23260771
,
in verbis:

BOLETIM UNIFICADO (BU) 23260771 - Registrado em 20/12/2014

(...)

“
Histórico do fato
:

ATENDENDO UMA DENÚNCIA ANÔNIMA, DE QUE ESTAVA HAVENDO UM BAILE FUNK NUMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO CIDADE CONTINENTAL, NA RUA DOS TRENÓS, NO SETOR ÁSIA, NÚMERO 15, DIANTE DOS FATOS, FOI PEDIDO APOIO DO GAO, E DEMAIS VIATURAS, DA PREFEITURA DA SERRA, ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, E CONSELHO TUTELAR, E FOI CONSTATADO NO LOCAL, QUE REALMENTE ESTAVA ACONTECENDO UM BAILE FUNK, POIS NA ENTRADA DA CASA ESTAVA TAMPADO COM UM PANO, E HAVIA PULSEIRAS QUE ESTAVA SENDO COBRADO PARA ADENTRAR NO BAILE, INFORMO QUE NO LOCAL FOI CONSTATADO COM A PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA DE NOME; MARIA DA PENHA DOS SANTOS FREITAS, QUE AUTORIZOU A ADENTRAR NA SUA CASA E SENDO FEITA REVISTA NO LOCAL, INFORMO QUE FOI ENCONTRADO NA VARANDA DA CASA CITADA, ESPALHADO PELO CHÃO, 12 (DOZE) FRASCOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A LOLO, E 10 (DEZ) BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA. INFORMO QUE FORAM REVISTADO VÁRIAS PESSOAS, E NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM ELAS, INFORMO QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RECOLHEU O APARELHAGEM DE SOM E UMA MESA DE AMPLIFICADOR, INFORMO QUE NO LOCAL O CONSELHO TUTELAR ENCONTROU DUAS MENORES DE IDADE E LIBERARAM AS MESMAS PARA OS PAIS E TAMBÉM NOTIFICARAM OS MESMOS, INFORMO QUE SEGUNDO O FILHO DA PROPRIETÁRIA DA CASA DE NOME: VINICIUS FREITAS DE SOUZA NOS INFORMOU QUE IRIA ACONTECER APENAS UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MESMO, DIANTE DOS FATOS FOI ENCAMINHADO ATÉ A TERCEIRA REGIONAL DE POLÍCIA DA SERRA,A PROPRIETÁRIA DA CASA E O SEU FILHO PARA PRESTAR DECLARAÇÕES DOS FATOS NARRADOS, INFORMO QUE AMBOS ENCONTRAM SEM LESÕES,INFORMO QUE FOI ENTREGUE AS DROGAS CITADAS NA DP CITADA.”

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal, o Recorrido justificou não se recordar das informações contidas no Boletim Unificado (BU) 23260771, porquanto lavrado há mais de 09 (nove) anos, quando ainda era menor de idade, enfatizando que, na ocasião, tinha iniciado uma festa de aniversário no quintal da residência de sua genitora, contando com a presença de alguns amigos, contudo, em razão da música, pessoas desconhecidas começaram a chegar e a festa tomou nova proporção e quando a Polícia Militar compareceu ao local, identificou entorpecentes jogados no chão do quintal, enfatizando que não houve o seu indiciamento, tampouco de sua mãe.

Destaca-se, além disso, que o Boletim Unificado em comento não evidencia a prática de ilícito por sua mãe, tampouco pelo Recorrido, tanto que restou atestado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que: “
CERTIFICO E DOU FÉ, que revendo em cartório do Décimo Segundo Distrito Policial, o livro destinado ao registro de Inquéritos Policiais e Procedimentos diversos, constatei a inexistência de instauração de quaisquer procedimento em face da pessoa de VINÍCIUS FREITAS DE SOUZA
” (Id nº 30464639)

Nesse passo, não verifico razões para alterar o entendimento firmado na Decisão que manteve o Recorrido no Concurso Público, antecipando a tutela almejada, no sentido da possibilidade de anular o ato administrativo que contraindica o Recorrido, eis que de acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “
ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (
STJ
-AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Ademais, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em caso bem mais severos que o do Recorrido, fixou a seguinte compreensão:
“no caso, verifica-se que o impetrante respondia
a um único inquérito policial
, o qual investigava a consumação do crime de estelionato. 4.
Ainda que absolutamente reprovável a conduta imputada ao agravado, inexiste o cenário de exceção, reservado pelo precedente do Supremo a situações completamente desfavoráveis ao candidato, o que não ocorreu no particular
”.

De igual modo, observa-se o seguinte precedente do
Excelso Supremo Tribunal Federal
:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010). CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL DA FUNDAÇÃO CASA.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL. PROCEDIMENTO PENAL DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE
. TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A exclusão de candidato regularmente inscrito em concurso público, motivada,
unicamente
, pelo fato de existirem registros de infrações penais de que não resultou condenação criminal transitada em julgado vulnera, de modo frontal, o postulado constitucional do estado de inocência, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Lei Fundamental da República
. Precedentes.”

(
STF
; ARE 847535; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 30/06/2015; DJE 06/08/2015; Pág. 156)

Em sendo assim, analisando o caso concreto, ao menos nesse juízo sumário de cognição, a Decisão objurgada afigura-se em sintonia com a Jurisprudência da Corte de Superposição, não subsistindo a presença de
fumus bonis iuris
e
periculum in mora.

Isto posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e ativo pleiteado.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, conforme fundamentado no
decisum
objurgado, a contraindicação do Recorrido ocorreu em razão de haver Boletim de Ocorrência Unificado nº
23260771, em que foi registrado o uso de substâncias similares a entorpecentes durante uma festa realizada na residência de sua genitora, quando ainda era menor de idade, ocorrido há mais de 09 (nove) anos da lavratura da Ocorrência, sendo possível notar
, que tal acontecimento não culminou em indiciamento, denúncia e tampouco processo-criminal de sua mãe, bem como por parte do Recorrido.

Destaca-se, por conseguinte, que a Decisão objurgada afigura-se em sintonia com a jurisprudência da Corte de Superposição, não subsistindo a presença de
fumus bonis iuris
, tampouco o
periculum in mora
.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.